Tribunal: TJBA
Processo: 0784912-41.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0784912-41.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CSB - COMISSARIA DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO LTDA. e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL INSANÁVEL. IMPROPRIEDADE DO FUNDAMENTO DO ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por suposta ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão do não atendimento à Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que extinguiu a execução fiscal com base em norma posterior à sua propositura e sob fundamento de ausência de pressupostos processuais. (i) Saber se a Resolução CNJ nº 547/2024 pode ser aplicada retroativamente a execução fiscal ajuizada em 2018. (ii) Saber se a alegada inércia processual ou o valor do crédito executado justificariam a extinção do processo por ausência de pressupostos válidos, nos termos do art. 485, IV, do CPC. (iii) Saber se a sentença observou os requisitos legais para a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e dos princípios do contraditório e da ampla defesa. III. Razões de decidir 3. A execução fiscal foi regularmente ajuizada em 2018, com base em CDA válida, conforme os requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, o que afasta a hipótese de ausência de pressuposto processual. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 e a tese fixada no Tema 1.184 do STF não se aplicam retroativamente, conforme o item 1 da própria tese e o princípio da segurança jurídica (CF/88, art. 5º, XXXVI). 5. O valor executado supera o piso estabelecido pela norma municipal posterior (Portaria PGMS nº 052/2022), que tampouco tem efeito retroativo. 6. A extinção com base em critérios genéricos e presuntivos, sem a demonstração concreta dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, viola os arts. 9º e 10 do CPC. 7. A sentença não enfrentou de forma adequada os pressupostos legais exigidos, tampouco analisou a situação fática com precisão, sendo nula por fundamentação inadequada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “1. A Resolução CNJ nº 547/2024 e a tese firmada no Tema 1.184 do STF não se aplicam retroativamente a execuções fiscais ajuizadas anteriormente à sua vigência. 2. A extinção de execução fiscal com base no art. 485, IV, do CPC exige vício formal insanável, não se confundindo com eventual inércia processual ou valor do crédito executado. 3. A extinção do processo com base na Resolução CNJ nº 547/2024 exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 1º, §1º, e o respeito ao contraditório e à ampla defesa.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 9º, 10, 485, IV e VI, e 1.026, §2º; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral, Plenário, j. 18.12.2023; STF, ARE 1.553.607, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18.09.2025; STJ, REsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.05.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0784912-41.2018.8.05.0001, sendo Apelante o Município de Salvador e Apelados CSB - Comissaria de Serviços de Manutenção e Conservação Ltda., Williams Grecco Portugal e Comissaria Smith da Bahia Ltda., acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator